Tribunal: TJBA
Processo: 8075343-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075343-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BRANDAO SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA IDOSA, RENDA DE APROXIMADAMENTE R$ 3.000,00 COMPROVADA POR CONTRACHEQUES. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075343-11.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DE FATIMA BRANDAO SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora